Tribunal: STF
Processo: HC 252460
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 950.690/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, VIAS DE FATOS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REDUÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO NESTA CORTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Os pedidos relativos à dosimetria da pena aplicada e ao regime inicial de cumprimento da pena já foram submetidos e analisados por esta Corte Superior no julgamento do HC n. 939.472/SP, tratando-se, assim, de inadmissível reiteração de pedidos.



    2. O pedido de aplicação da "Teoria do Direito ao Esquecimento", como destacado na decisão recorrida, não foi submetido ou analisado pela Corte Estadual, circunstância que impede o conhecimento do pedido diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    3. O habeas corpus não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação ou de "obscuridade acerca da real dinâmica dos fatos", pois é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas na via eleita, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e cognição sumária.



    4. Agravo regimental não provido (doc. 9).



    Ao final, busca-se:



    1. Seja ABSOLVIDO o defendido, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, pois não há provas suficientes para condenação, notadamente diante da obscuridade manifesta da prova dos autos e da existência de respaldo probatório da versão apresentada pelo defendido, devendo, ainda, serem observados os parâmetros acolhidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 2.042.215/PE;



    2. Seja REDUZIDA A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL ou a montante próximo do mínimo legal, tendo em vista que a valoração negativa dos antecedentes não observou a Teoria do Direito ao Esquecimento e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 150 da Repercussão Geral;



    3. Seja FIXADO REGIME ABERTO, ou, ao menos, o REGIME SEMIABERTO, eis que desproporcional a fixação do regime fechado in casu, devendo, ainda, serem observadas as previsões do artigo 33, caput, do Código Penal, e do artigo 6º da Lei das Contravenções Penais, em relação às penas de DETENÇÃO e PRISÃO SIMPLES;



    4. Se for o caso, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para o mesmo fim (doc. 1, pp. 21-22).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 950.690/SP, mantendo o não conhecimento daquela impetração.



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator